Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016094-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVADO), NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.206.171-70 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS – PARCELAMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houverem indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1016094-23.2023.8.11.0000 – Comarca de Rondonópolis/MT

AGRAVANTE:
NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS – SICOOB UNIQUE BR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT aos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1012300-82.2023.8.11.0003
(ID. 119150551), que move em desfavor da
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS – SICOOB UNIQUE BR
, que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o pagamento em até 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

Sustenta a parte agravante que o
decisum
merece reforma, pois conforme documentação acostada aos autos, encontra-se em estado de hipossuficiência financeira (conforme declaração de ID. 174839680), estando impossibilitada de arcar com as custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Aduz que, com o advento da pandemia da COVID-19, os recursos que detinha foram drasticamente reduzidos, e que, em virtude deste fato, foi obrigada a contrair algumas dívidas, além das despesas ordinárias mensais.

Alega não dispor de bom poder econômico, não possuindo condições de adimplir com parcelas alegadamente abusivas do banco agravado sem prejudicar seu próprio sustento.

Por fim, postula pela concessão do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão atacada, no sentido do provimento do presente recurso com a concessão da benesse pleiteada.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 175234668, que intimou a agravante a juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos que comprovassem sua alegada vulnerabilidade econômica.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 175668176).

A recorrente permaneceu inerte quanto à intimação para que juntasse documentos comprobatórios, conforme certidão de decurso de prazo publicada em 25/07/2023

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1016094-23.2023.8.11.0000 – Comarca de Rondonópolis/MT

AGRAVANTE:
NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS – SICOOB UNIQUE BR

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1012300-82.2023.8.11.0003,
que determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o pagamento em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

In casu
, da análise dos argumentos trazidos e documentação acostada aos autos, sem maiores delongas, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, da documentação anexada aos autos demonstra a saúde financeira da agravante – em especial a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022 (ID. 174839682) que revela ter percebido rendimentos não tributáveis no valor de R$ 222.800,00 (duzentos e vinte e dois mil e oitocentos reais), além do recebimento de R$ 20.735,00 (vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais), oriundos de pessoa jurídica, e a propriedade de empresa com capital social de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Outrossim, há que se ressaltar o contrato de financiamento objeto da lide principal (ID. 174839679), no valor de R$ 124.700,00 (cento e vinte e quatro mil e setecentos reais), para a compra de veículo não popular – a saber, um BMW modelo X1 S20i ACTI, ano 2017.

Ressalta-se, ainda, que os extratos bancários de conta corrente de titularidade da agravante, acostados aos autos sob ID. 174839681, demonstram grande movimentação financeira mensal, contando com movimentações que ultrapassam os R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, a agravante, oportunizada a carrear aos autos documentação que comprovasse, de maneira cabal, a sua alegada hipossuficiência financeira, permaneceu silente, conforme certidão de decurso de prazo publicada em 25/07/2023.

Deste modo, da análise dos documentos carreados ao caso concreto, é possível encontrar fortes indícios da saúde financeira da parte agravante, que possui condição financeira privilegiada, a qual se distancia, em muito, da realidade vivida pela maioria dos brasileiros, possuindo, portanto, condições para arcar com as custas processuais.

Ainda, embora não suficiente a ensejar, por si só, o indeferimento do benefício ora analisado, salienta-se o fato de que a recorrente está sendo patrocinada por advogado especialmente contratado para representa-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Por fim, conforme simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, denota-se que as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$ 4.514,81 (quatro mil, quinhentos e catorze reais e oitenta e um centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo
98, §6º, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, permanecendo incólume o
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
em sua integralidade, mantendo à agravante a faculdade de parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do
art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023